Tribunal: TJDFT
Processo: 0704006-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704006-22.2019.8.07.0018 APELANTE: R. K. D. A. O. REPRESENTANTE: MARCIMILIA ROCHA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR